Tribunal: TJDFT
Processo: 0759671-19.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. NÃO ACOLHIDOS.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II - CASO EM EXAME.
2. A parte ré opôs embargos de declaração contra o acórdão que confirmou a sentença de parcial procedência dos pedidos (rescisão contratual, ressarcimento das parcelas quitadas e dos honorários contratuais e danos morais arbitrados em R$ 5.000,00).
3. Alega a ré/embargante que a decisão colegiada incorreu nos seguintes vícios: (a) omissão e contradição quanto aos documentos probatórios, uma vez que se limitou a afirmar a impossibilidade de juntada de documentos em grau recursal, “sem enfrentar a tese de substância (conteúdo/alcance do contrato e a natureza preparatória e necessária das diligências), o que caracteriza omissão e negativa de prestação jurisdicional; (b) contradição, uma vez que o relatório menciona os documentos e a narrativa de diligências, mas a fundamentação desconsidera eu exame sob o argumento processual de preclusão; (c) omissão quanto ao marco temporal, tendo em vista que “o acórdão afirma que decorrido mais da um ano da contratação (26.04.2024) não houve ajuizamento, contudo não precisa o marco final considerado, nem avalia à luz das diligências indispensáveis à aposentadoria especial”; (d) ofensa ao “contraditório substancial”.
4. Prequestiona a matéria e pede o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para “suprir a omissão e afastar a contradição quanto às diligências extrajudiciais (PPP/Telemont) e ao alcance contratual (fase preparatória), apreciando os fundamentos recursais e os documentos referidos; aclarar o marco temporal de ‘mais de um ano’ e fundamentar por que as diligências indispensáveis não descaracterizam o inadimplemento (obscuridade); afastar ou reduzir o dano moral; subsidiariamente, anular o acórdão para novo julgamento".
5. A parte embargada apresentou contrarrazões, em que sustenta a inexistência de vício a ser sanado e pede a condenação da parte embargante por litigância de má-fé, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
6. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na existência (ou não) de vícios de omissão, contradição e obscuridade na decisão colegiada.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
7. A ausência dos vícios apontados (a falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão e contradição) indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
8. Toda a matéria devolvida nos presentes embargos de declaração foi examinada, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante (revel).
9. Embora a revelia permita ao réu intervir nos autos a qualquer tempo, tal intervenção ocorre no estado em que o processo se encontrar. Isso porque a decretação da revelia não implica a supressão ou restrição dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Por outro lado, a inclusão de novos argumentos ou documentos no recurso inominado configura inovação recursal, nos termos do art. 1.014 do CPC, sendo vedado à Turma Recursal apreciá-los, uma vez que não foram objeto de análise na sentença. Tal apreciação implicaria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, c/c art. 7o do CPC), além de caracterizar indevida supressão de instância. Precedente: TJDFT, acórdão 2051622, Rel. Juiz Antonio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, DJe 14.10.2025.
10. No que se refere ao marco temporal, destaca-se que da simples leitura da sentença se infere que foi considerado o decurso de mais de um ano entre a contratação (em abril de 2024) e o ajuizamento da demanda (junho de 2025) para se concluir pela demora desarrazoada à prestação de serviços, sendo que a extemporânea alegação (e comprovação) da necessidade de diligências preparatórias se encontra abarcada pela preclusão.
11. No âmbito dos Juizados Especiais, a solução dos conflitos deve ocorrer por meio de uma prestação jurisdicional pautada pela simplicidade, celeridade, economia processual e segurança jurídica, conforme os princípios orientadores previstos no art. 2o da Lei no 9.099/95.
12. Sendo assim, não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas pelo recorrente de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida de forma clara e o fundamento seja capaz de infirmar a decisão atacada, para que não ocorra o vício da omissão no julgado. Tais diretrizes mostram-se incompatíveis com o formalismo excessivo pretendido pelo embargante.
13. Outrossim, os embargos de declaração não constituem meio processual hábil para o reexame das provas e fatos constantes dos autos. A simples leitura do acórdão revela a coerência e harmonia entre os elementos que compõem a estrutura da decisão, não se verificando qualquer contradição a ser sanada.
14. Por último, ressalto que nos juizados especiais, não são cabíveis embargos de declaração contra acórdão ou súmula (art. 46 da Lei no 9.099/1995), com finalidade única de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, conforme os termos do Enunciado no 125 do FONAJE.
15. Ausente, portanto, qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, que se destina tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
16. No mais, não evidenciados, por ora, o dolo processual e o dano ao embargado, de sorte que não se aplica a multa processual por litigância de má-fé, conforme requerido em contrarrazões.
V – DISPOSITIVO.
17. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
_________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: VIII; Lei n. 9.099/95, art. 2o e 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado n. 125 do FONAJE; TJDFT, acórdão 2051622, Rel. Juiz Antonio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, DJe 14.10.